Tribunal: TJDFT
Processo: 0746574-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 5.822, DE 6 DE ABRIL DE 2017. OBRIGAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PESSOAS IDOSAS. VÍCIO FORMAL DE INCIATIVA. SUSPENSÃO DA NORMA IMPUGNADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
1. O deferimento da liminar em ação direta de inconstitucionalidade deve observar os regramentos previstos na legislação ordinária, porquanto os diplomas normativos específicos não disciplinam os requisitos necessários ao deferimento da medida.
2. A concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra vício formal de iniciativa na Lei no 5.822, de 6 de abril de 2017, de iniciativa parlamentar, que institui diretrizes para o Programa de Atendimento Geriátrico em Hospitais e Centros de Saúde da Rede Pública do Distrito Federal, e determina que “cada unidade de atendimento deve dispor de serviço de marcação de consultas especialmente criado para essa finalidade”, nos termos do regulamento editado pelo Poder Executivo, pois não dispõe sobre “criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Governo”.
4. Inexiste perigo de dano, pois a lei impugnada está em vigor desde 6 de abril de 2017.
5. Não demonstrado perigo em aguardar o julgamento do mérito da ação e ausente a probabilidade do direito alegado, deve-se indeferir o pedido cautelar de suspensão da norma impugnada.
6. Liminar indeferida. Unânime.